Tribunal: TJSP
Processo: 2221368-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Parceria empresarial. Obrigação de fazer envolvendo a entrega de imóveis em regime de incorporação. Tutela provisória concedida para que a ré se abstenha de comercializar determinadas unidades. Razões recursais ineptas, limitando-se a questionar a falta de análise prévia das questões prejudiciais de mérito, além de mencionar vagamente a ocorrência de danos a terceiros. Ausência de impugnação

Ementa:
Parceria empresarial. Obrigação de fazer envolvendo a entrega de imóveis em regime de incorporação. Tutela provisória concedida para que a ré se abstenha de comercializar determinadas unidades. Razões recursais ineptas, limitando-se a questionar a falta de análise prévia das questões prejudiciais de mérito, além de mencionar vagamente a ocorrência de danos a terceiros. Ausência de impugnação racional, com base em análise crítica dos termos da decisão combatida. Ofensa à dialeticidade. Inépcia. Agravo de instrumento da ré não conhecido.